Tribunal: TJES
Processo: 5005365-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005365-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

AGRAVADO: PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA - ME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 125 DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL E DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.637/1998. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL DE INDENIZAR EM AÇÃO REGRESSIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os
embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do

art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

2. Inexiste
erro material quando o acórdão embargado expressa conclusão
jurídica coerente com a fundamentação adotada, ainda que

contrária à pretensão da parte.
3. Inexiste
omissão quando o órgão julgador enfrenta a tese central da
controvérsia e apresenta fundamentação suficiente para afastar a possibilidade de denunciação da lide, sendo desnecessário o exame individualizado de todos os dispositivos legais e argumentos
invocados.
4. A

obrigação de programação orçamentária prevista em contrato de
gestão e os arts. 8º e 12, § 1º, da Lei nº 9.637/1998 não
configuram, por si, dever legal ou contratual de indenização regressiva apto a autorizar a denunciação da lide, nos termos do art. 125, II, do CPC.
5. Ausente
demonstração inequívoca de intuito manifestamente protelatório, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.
6. Consideram-se
prequestionados os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (ID. 17004655) opostos por
Instituto de Gestão e Humanização IGH
contra o acórdão de ID. 16379764, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide do Estado do Espírito Santo em ação monitória ajuizada por
Protendi Comércio de EPI Ltda-ME
.

O embargante aponta, em síntese: (i) erro material no acórdão, ao afirmar que o inadimplemento de repasses não geraria “automática responsabilização” do Estado perante terceiros; e (ii) omissões, por suposto não enfrentamento da tese de direito de regresso com base na cláusula 5.1.1 do contrato de gestão nº 001/2017 e nos arts. 8º e 12, § 1º, da Lei nº 9.637/1998, além de alegada violação ao art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC. Requer, ao final, o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, e o prequestionamento (art. 1.025 do CPC).

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso e pela aplicação de multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 2º, do CPC).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 17 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à veiculação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso, o
Instituto de Gestão e Humanização IGH, ora embargante, aduz que o acórdão de ID. 16379764, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide do Estado do Espírito Santo em ação monitória ajuizada por Protendi Comércio de EPI Ltda-ME, padece, em síntese, de: (i) erro material no acórdão, ao afirmar que o inadimplemento de repasses não geraria “automática responsabilização” do Estado perante terceiros; e (ii) omissões, por suposto não enfrentamento da tese de direito de regresso com base na cláusula 5.1.1 do contrato de gestão nº 001/2017 e nos arts. 8º e 12, § 1º, da Lei nº 9.637/1998, além de alegada violação ao art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC.

Quanto ao alegado erro material, verifica-se que o
trecho impugnado do acórdão (“eventual inadimplemento não gera automática responsabilização do ente público perante terceiros fornecedores, mas apenas faculta à contratada buscar medidas próprias em face do Estado em ação autônoma”) traduz fundamentação jurídica adotada pelo Colegiado quanto aos efeitos do contrato de gestão na relação travada entre a organização social e terceiros fornecedores.

A insurgência do embargante, ao sustentar que não pretendeu responsabilização “direta e automática”, revela, em verdade, discordância quanto à motivação e à conclusão assentada, o que configura pretensão de rejulgamento, e a via dos aclaratórios não comporta essa finalidade.

No que tange às omissões alegadas, entendo que o acórdão embargado enfrentou o ponto central da controvérsia: a inadmissibilidade da denunciação da lide por ausência de configuração das hipóteses do art. 125 do CPC, notadamente por inexistir obrigação legal ou contratual do Estado que imponha dever de indenizar, em ação regressiva, eventual prejuízo suportado pela organização social perante terceiros.

De forma expressa, consignou-se: (i) a taxatividade das hipóteses do art. 125 do CPC; (ii) a ausência de cláusula de regresso no contrato; e (iii) a existência de disposições que atribuem à organização social a responsabilidade exclusiva por obrigações comerciais e trabalhistas assumidas (com referência à Lei nº 13.019/2014 e à cláusula 3.1.9 do contrato de gestão).

A circunstância de o acórdão não ter examinado, um a um, todos os fundamentos acessórios e dispositivos invocados pelo embargante, como a cláusula 5.1.1 do contrato de gestão nº 001/2017 e os arts. 8º e 12, § 1º, da Lei nº 9.637/1998, não caracteriza omissão, desde que a decisão esteja suficientemente motivada para sustentar a conclusão adotada — o que ocorreu no caso.

Destaca-se, ademais, que a invocação do art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC não altera o desfecho, isso porque o acórdão embargado expôs, de maneira clara, as razões pelas quais reputou incabível a denunciação da lide, com base no art. 125 do CPC e na inexistência de direito de regresso decorrente de lei ou contrato, sendo a fundamentação adotada suficiente para sustentar a conclusão, não se evidenciando, como tenta fazer crer o embargante, ausência de motivação.

Quanto aos precedentes citados pelo embargante, a mera invocação de julgados não impõe acolhimento dos embargos se a decisão proferida apresenta motivação coerente com a solução jurídica adotada. Eventual divergência interpretativa deve ser manejada pela via recursal própria, e não por embargos declaratórios com finalidade revisional.

A embargada requer, ainda, a aplicação de multa por caráter protelatório.

No caso, embora os embargos sejam improcedentes, a imposição da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige manifesto intuito protelatório, o que não se evidencia de forma inequívoca apenas pela rejeição do recurso. Assim, não há falar em multa, neste momento.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registra-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão, para esse fim, os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, observada a pertinência.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.